Tribunal: TJMT
Processo: 1019623-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019623-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.
Ação regressiva de
cobrança securitária
.
Responsabilidade Civil
objetiva
.
Concessionária de energia elétrica.
Nexo causal inexistente. Laudo
s
unilatera
is sem rigor técnico
.

Descarte dos bens.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
por
seguradora
contra a
sentença que

julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face
da concessionária de energia elétrica
, por meio da qual a seguradora buscava o ressarcimento dos valores pagos a segurados em razão de danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente ocasionados por oscilações e sobrecargas na rede de distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica; e (
ii
) estabelecer se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova prevista nas relações de consumo.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

4.
A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas, como a inversão automática do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora possuem reduzido valor probatório por serem produzidos unilateralmente, sem contraditório, com conteúdo genérico, ausência de descrição metodológica adequada e, em diversos casos, sem comprovação da habilitação técnica dos subscritores perante o CREA ou CRT.

6.
O descarte ou reparo dos equipamentos sinistrados pela seguradora inviabilizou a realização de perícia judicial direta, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela concessionária, configurando perda de uma chance probatória imputável à própria autora.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de prova técnica robusta acerca da origem externa dos danos elétricos impede a formação de juízo seguro sobre o nexo causal, afastando o dever de indenizar da concessionária.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o;
CDC, art.
14; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
arts
. 355, I, 373, I, 487, I, e 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJMT, AC 1033301-09.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2026; TJMT, AC 1000856-07.2024.8.11.0039, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Mapfre Seguros Gerais S.A.

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

4
a Vara

Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT,
na
Ação

de Cobrança de Seguro
n.
1019623-24.2023.8.11.0041
,
ajuizada
em desfavor de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, que
julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as avarias nos equipamentos dos segurados e a prestação do serviço público, ressaltando a fragilidade dos laudos unilaterais e a impossibilidade de realização de perícia técnica judicial em razão do descarte dos bens pela seguradora.

Nas
razões recursai
s
, a apelante sustenta
que

a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constitu
ição Federal, o que imporia à requerida
o dever de indenizar independentemente de culpa.

Argumenta que os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de avisos de sinistro, laudos técnicos de assistências especializadas e comprovantes de pagamento das indenizações securitárias.

Defende ainda que o ônus da prova quanto à regularidade do fornecimento de energia pertence exclusivamente à apelada e que os documentos sistêmicos por ela
apresentados
são unilaterais e insuficientes para afastar o nexo causal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Diante disso, requer o provimento do recu
rso para reformar a sentença,
a fim de que
a ação seja julgada totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial

(ID.

353731398
).

O preparo foi recolhido (ID.
355885368
).

Em contrarrazões
, a
concessionária apelada refuta integralmente a insurgência. Destaca que a apelante não logrou demonstrar qualquer anomalia na rede elétrica nas datas e locais informados, conforme demonstram os relatórios técnicos baseados no Módulo
9
do PRODIST da ANEEL. Sustenta que o descarte dos equipamentos pela seguradora configurou a perda de uma chance probatória, impedindo o exercício da ampla defesa por meio de perícia direta. Reitera que a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do nexo etiológico e, diante da inércia probatória da autora, requer a manutenção da sentença de improcedência
(ID.

353731851
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, t
rata-se
de

Ação

de Cobrança de Seguro

(
n.
1019623-24.2023.8.11.0041
)

em tramite na
4
a Vara

Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais
S.A.
.

Na origem, a
seguradora
narrou que
, em virtude de contratos de seguro (ramos residencial e empresarial), indenizou
8
(oito) de seus segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos ocorridos entre os anos de 2020 e
2023, em diversas comarcas do E
stado (
Figueirópolis
d’Oeste, Colíder, Porto Esperidião, Querência,
Curvelândia
, Jauru, Sorriso e Nova Mutum).

Sustentou a
falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (oscilações de tensão e sobrecarga), o que teria causado a queima dos
aparelhos. A
ssim, fundamentou
sua pretensão na sub-rogação legal (art. 786, CC) e no mon
tante histórico de R$ 17.795,52 (
dezessete mil, setecentos e noventa e
cinco re
ais e cinquenta e dois centavos).

A concessionária requerida
contestou arguindo preliminares de ausência de documentos essenciais (Unidades Consumidoras -
UCs
), incompetência territorial e irregularidade no litisconsórcio ativo/cumulação de pedidos.

No mérito, sustentou:
ausência de Nexo Causal –
Registros internos (Módulo
9
do PRODIST) indicariam inexistência de perturbaç
ão na rede nas datas informadas; perda de uma Chance Probatória porque a
seguradora descartou os bens sinistrados após a regulação, inviabilizando a p
erícia direta requerida pela requerida; f
ragilidade da Prova
, pois
Laudos de assistências técnicas particulares produzidos de forma unilateral e, em alguns casos, sem qualificação técnica comprov
ada (CREA/CFT) dos subscritores; e
xcludentes
diante

o
corrência de descargas atmosféricas (força maior).

Em decisão saneadora,
as preliminares
foram rejeitadas. No entanto, após a autora confirmar que não possuí
a mais os bens para perícia, o J
uízo
a quo
julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal, agravado pelo descarte dos objetos.

Convém trazer a sentença proferida em
13/01
/202
6
, sob os seguintes fundamentos:

“
O feito comporta julgamento antecipado
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Cuida-se de Ação Regressiva em que a seguradora autora, sub-rogada nos direitos de seus segurados, busca o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização por danos elétricos,
supostamente causados por falha na prestação de serviço da concessionária ré.

A relação jurídica originária, estabelecida entre os segurados e a concessionária de energia, é inegavelmente de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ao indenizar seus segurados, a autora sub-roga-se nos direitos e ações que a estes competiam contra o causador do dano, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A responsabilidade da concessionária de serviço público, por sua vez, é objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para a sua configuração, basta
a
demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, sendo prescindível a perquirição acerca da culpa.

No caso em tela, embora a autora tenha comprovado a existência dos contratos de seguro e o pagamento das indenizações aos seus segurados, o ponto nevrálgico da controvérsia reside na comprovação do nexo de causalidade, ou seja, se os danos nos equipamentos eletrônicos decorreram, de fato, de uma falha na prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela ré.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito o dano e o nexo causal
, permanece
com a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Para tanto, a autora instruiu sua inicial com os relatórios de regulação de sinistro e laudos técnicos produzidos à época dos eventos.

Contudo, da análise detida de tais documentos, verifico sua manifesta fragilidade probatória. Os laudos são, em sua maioria, superficiais, lacônicos e produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, limitando-se a afirmar que os danos decorreram de "
descarga elétrica
" ou "
oscilação de energia
", muitas vezes com base no mero relato dos próprios segurados, sem apresentar qualquer fundamentação técnica robusta que permita aferir, com segurança, a origem externa (rede da concessionária) da anomalia elétrica.

Adicionalmente, a ré questionou a qualificação técnica dos subscritores de alguns laudos, e, de fato, não há nos autos comprovação de que foram elaborados por profissionais com a habilitação legalmente exigida para tal
mister
, o que lhes retira a credibilidade necessária.

A controvérsia poderia ser dirimida por meio de prova pericial técnica, a qual foi tempestivamente requerida pela ré. Contudo,
a própria autora informou que os equipamentos danificados foram descartados, tornando a perícia direta impraticável.

Nesse cenário, a impossibilidade de realização da prova pericial, crucial para o deslinde da causa, deve ser imputada à parte autora, que tinha o dever de custodiar os bens sinistrados para eventual averiguação, especialmente considerando a praxe de ajuizamento de ações regressivas. Ao descartar os equipamentos, a seguradora frustrou a produção da prova mais robusta e imparcial para a elucidação do nexo causal, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de "perda de uma chance probatória".

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenizar. Os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica:
(...
)

Portanto, diante da fragilidade dos laudos unilaterais e da impossibilidade de produção de prova pericial por fato imputável à própria autora, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos indenizados, requisito indispensável para a caracterização do dever de ressarcir, ainda que sob a égide da responsabilidade objetiva.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
. em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
”

(ID.

353731397
).

Irresignad
a
,
a
seguradora
apelante

interpôs

o presente
recurso
visando
a
reforma da sentença
,
reiterando a responsabilidade objetiva e a suficiência do acervo documental.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A
questão em debate refere-se
a

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo ressarcimento de valores despendidos por seguradora a título de indenização por danos elétricos em equipamentos de seus segurados.

É incontroverso que a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do artigo
37
,
§ 6o
, da Constituição Federal, e do artigo
14
do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime jurídico, contudo, não institui a responsabilidade civil absoluta da concessionária, remanescendo o dever da parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o dano experimentado.

A pretensão regressiva exercida pela seguradora apelante fundamenta-se na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil.
Todavia,
é imperioso registrar que a sub-rogação prevista
nesse dispositivo legal
transfere
à
seguradora os direitos materiais do segurado, mas não lhe outorga prerrogativas processuais personalíssimas inerentes à condição de vulnerabilidade do consumidor.

A
despeito de a relação jurídica originária possuir natureza consumerista, o
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, consolidou o entendimento de que o pagamento da indenização securitária transmite o direito material, mas não as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

Nesse
cenário
, não se aplica
à
seguradora a inversão automática do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, segue julgado desta e. Câmara:
“A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor, devendo comprovar os fatos constitutivos de seu direito.”
(TJMT, AC
1033301-09.2023.8.11.0041,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
14/04/2026
).

Nesse prisma, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja de fato objetiva e pautada na Teoria do Risco Administrativo, tal regime jurídico não autoriza a responsabilização por danos hipotéticos ou sem a devida demonstração do liame causal.

Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível que a seguradora demonstre que o dano no equipamento eletrônico decorreu especificamente de uma falha na rede de distribuição, como uma
sobretensão
ou oscilação inadequada.

Analisando detidamente o conjunto probatório,
verifica-se que a apelante instruiu a inicial com laudos técnicos de oficinas particulares
(ID.
353731352
ao ID.
353731359
)
. Entretanto, tais documentos mostram-se frágeis e insuficientes para o convencimento jurisdicional.

Muitos desses laudos
limitam-se
a apontar genericamente a ocorrência de descarga elétrica com base em relatos dos próprios segurados, carecendo de fundamentação técnica robusta e, em diversos casos, sem a comprovação da habilitação profissional
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CRT)
dos técnicos que os subscreveram.

Tais provas, por serem produzidas de forma unilateral e sem o crivo do contraditório, possuem valor probante mitigado e não podem, isoladamente, sustentar uma condenação.

Frise-se que, e
mbora tais documentos possuam valor como indícios de prova, sua força probante é mitigada quando carecem de rigor técnico e formal.

A ausência de habilitação profissional técnica verificável retira do documento a densidade necessária par
a o convencimento jurisdicional
.

A jurisprudência deste
e. Tribunal de Justiça
orienta que laudos genéricos, que não descrevem a metodologia utilizada e não provêm de profissional habilitado perante o órgão de classe, são insuficientes para demonstrar que a causa da
queima dos aparelhos foi uma oscilação na rede externa e não um problema nas instalações internas do imóvel ou desgaste natural.

Soma-se a isso o fato de que
a seguradora apelante,
multinacional
de grande porte e habituada à regulação de sinistros e ao ajuizamento de ações regressivas, permitiu
o descarte ou reparo dos equipamentos sem preservá-los para eventual perícia judicial.

Conforme sua própria narrativa,
os equipamentos danificados não foram preservados para perícia, sob a justificativa de ausência de valor monetário.

Sob esse enfoque, a conduta da seguradora de liquidar o sinistro e descartar o salvado sem facultar
à
concessionária a inspeção administrativa ou judicial constitui comportamento temerário.

Como profissional que atua habitualmente no mercado de riscos e no ajuizamento de ações regressivas, a apelante tinha o dever de cuidado de custodiar a prova material do dano para possibilitar a contraprova técnica.

Ao descartar os bens, a seguradora inviabilizou a produção da prova pericial direta
.
Essa
conduta configura o fenômeno da perda de uma chance probatória em desfavor da própria seguradora.

Ao impossibilitar que a concessionária e o próprio
J
uízo pudessem submeter os bens ao crivo de um perito imparcial sob o manto do contraditório, a apelante assumiu o risco da insuficiência das provas que produziu unilateralmente.

A seguradora agiu com descuido ao não acautelar as provas necessárias para o exercício do direito de regresso, não podendo agora suprir essa lacuna mediante meras suposições ou laudos precários.

Registre-se, por oportuno, que a
concessionária apelada apresentou
junto à contestação
relatórios operacionais estruturados de acordo com o Módulo
9
do PRODIST da ANEEL
(ID.

353731379
ao ID.
353731385
)
, os quais demonstram a
ausência de desligamentos, picos de tensão ou atuação de dispositivos de proteção nos transformadores das unidades consumidoras nas datas informadas.

Tais registros sistêmicos, embora internos, gozam de presunção relativa de veracidade quando em conformidade com as normas regulatórias e não são desconstituídos por prova técnica
válida
em contrário.

A ausência de registro de perturbação na rede, aliada à impossibilidade de periciar os equipamentos descartados pela autora, rompe qualquer possibilidade de afirmação segura do nexo causal
, de modo que
não há como imputar
à
concessionária o dever de indenizar.

Nesse contexto, verifica-se
que o nexo causal não foi demonstrado de forma robusta e inequívoca, devendo ser prestigiada a decisão que reconheceu a improcedência do pleito.

Sobre o tema
, colhe-se precedente
do TJMT
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOREGRESSIVADE RESSARCIMENTO DE DANOS –SEGURADORASUB-ROGADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E SEM RIGOR TÉCNICO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – BENS REPARADOS OU DESCARTADOS ANTES DO CONTRADITÓRIO – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 14 do CDC), dispensando a prova de culpa, mas não eximindo a parte autora de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré (falha na prestação do serviço) e o dano suportado.

Na ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor, sujeitando-se às mesmas exigências probatórias para a constituição do seu direito.

É imprestável para comprovar o nexo causal o laudo técnico
produzido de forma unilateral, lacônico, que não descreve a metodologia utilizada para a constatação do defeito e, principalmente, que não possui a indicação de profissional técnico habilitado com o respectivo registro no órgão de classe.

O descarte dos equipamentos danificados pela seguradora ou pelo segurado inviabilizou a realização de perícia técnica judicial, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela concessionária, o que corrobora a improcedência do pedido por falta de provas.

Recurso desprovido.
”
(
TJMT, AC
1000856-07.2024.8.11.0039,
Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
04/03/2026
).

Por tais considerações, entendo que
a apelante não logrou êxito em demonstrar o liame entre o serviço prestado e o dano, ônus que lhe competia.
A
mera existência do dano e o pagamento da indenização não geram presunção absoluta de falha na prestação do serviço público, especialmente quando a própria prejudicada impede a elucidação técnica dos fatos ao destruir o objeto do sinistro.

Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

P
or todo o
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em
observância
ao disposto no art. 85, § 1
1
o, do CPC,
majoro os honorários

advocatícios

de sucumbência devidos pela apelante para 15% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026